Tribunal: STF
Processo: Pet 13460
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por A.P.F, por meio do qual requer a extensão dos efeitos da decisão por mim proferida na Pet. nº 12.357/DF para que seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em seu desfavor no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, ainda que na fase pré-processual, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-Juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    O requerente refere, inicialmente, que:



    “1. Na decisão cujos efeitos se pretende sejam estendidos, foi deferido o pedido de Marcelo Odebrecht e declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em seu desfavor no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, ainda que na fase pré-processual, pelos integrantes da Força-Tarefa do Ministério Público Federal e pelo ex-Juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. Essa disposição contida no decisum monocrático, aliás, foi mantida pela 2ª Turma dessa Suprema Corte, em decisão já transitada em julgado. 



    2. Tal decisão, cumpre destacar, decorre da constatação, extraída (i) dos diálogos amealhados na Operação Spoofing e (ii) dos próprios atos processuais praticados em desfavor de Marcelo Odebrecht, de que “a parcialidade do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba extrapolou todos os limites” e de que restou “incontestável o quadro de conluio processual entre acusação e defesa em detrimento de direitos fundamentais” do então requerente. 



    3. Ocorre que essa ausência de imparcialidade do ex-Magistrado Sérgio Moro e o conluio entre ele e os membros da força-tarefa da Operação Lava Jato não afetou apenas Marcelo Odebrecht, mas também Antônio Palocci, que igualmente teve os seus direitos fundamentais ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa violados pela “verdadeira conspiração com objetivos políticos” mancomunada entre o ex-Juiz Federal e os membros da Procuradoria da República de Curitiba/PR, os quais buscavam, a todo custo, atingir o hoje Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores.



    4. Assim, pela similitude fático-processual existente entre o caso de Antônio Palocci e o apreciado nessa Petição, na esteira dos pedidos de extensão já concedidos em relação aos presentes autos, faz parecer crer que cabe ao Peticionário o mesmo entendimento aplicado naqueles casos. E qual é o entendimento? De que, em virtude da ausência de imparcialidade do ex-Magistrado e do inaceitável conluio entre Juízo e acusação, há que se conceder a extensão ora solicitada, a fim de se declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em seu desfavor no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato. É o que se passa a expor.”



    Prossegue, afirmando que:



    “5. Na decisão proferida nos autos da Pet. 12.357/DF, cujos efeitos se pretendem sejam estendidos, foi reconhecida a existência de um conluio entre a força-tarefa da Operação Lava Jato e o ex-Juiz responsável pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, o que implica a ausência de imparcialidade do Magistrado e, consequentemente, a nulidade de todos os atos praticados em desfavor de Marcelo Odebrecht no âmbito da referida operação. 



    6. Da análise da fundamentação do decisum, bem se verifica que tal conluio foi desvelado principalmente em virtude de uma série de diálogos travados diretamente entre o então Procurador da República chefe da operação, Deltan Dallagnol, e o ex-Magistrado Sérgio Moro, bem como entre os diversos Procuradores membros da força-tarefa. 



    7. Conforme destacado naquela decisão, tais diálogos permitiram a constatação de que jamais houve qualquer imparcialidade por parte do ex-Magistrado. E isso pois as interlocuções travadas diretamente entre o Juízo e a acusação eram constantes, assumindo o ex-Juiz a posição de “líder” da Lava Jato – de acusador, portanto –, verdadeiramente ditando os rumos da operação e comandando a atuação do Ministério Público Federal. 



    8. Tudo isso, conforme revelado pelos diálogos e pelos acontecimentos públicos que sucederam, foi realizado com “objetivos políticos” e com o intuito de atender ao “interesse pessoal e político de poucos, que saíram do anonimato para ganhar projeção nacional se apoiando em instituições e em tábua de valores que, na verdade, sempre desprezaram”, o que “pode ser constatado pela efetiva migração dos principais protagonistas da ‘Operação Lava Jato’ de suas carreiras no sistema de Justiça para o Poder Executivo Federal, bem como para o Congresso Nacional”. 



    9. Em outras palavras, o ex-Magistrado e os integrantes da força-tarefa da referida operação atuaram em inconstitucional conluio, combinando estratégias e diuturnamente violando os direitos fundamentais dos acusados, com o intuito de atingir Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores e, assim, projetar as próprias imagens e carreiras políticas. 



    10. Esses diálogos, cumpre rememorar, foram colhidos na Operação Spoofing, que tramita perante o Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília/DF. Ocorre que, por força de decisão proferida por aquele Juízo nos autos de nº 1012858-65.2020.4.01.3400 (ANEXO2) e de posterior decisão proferida por Vossa Excelência na Reclamação nº 43.007 (ANEXO3), foi concedido a Antônio Palocci o acesso à íntegra de tais elementos probatórios e, da análise de seu teor, resta evidente que o inaceitável conluio e a ausência de imparcialidade de Sérgio Moro não se limitaram a Marcelo Odebrecht. Em verdade, foram muito além. Antônio Palocci era um tópico recorrente e as ilegalidades cometidas em seu desfavor foram inúmeras. E isso pois o Peticionário era um membro do alto escalão do Partido dos Trabalhadores e, aos olhos da força-tarefa, seria um importante “degrau” para possibilitar o avanço da perseguição contra aquela agremiação política e Luiz Inácio Lula da Silva. Precisamente por essa razão é que se avia o presente pedido de extensão. Vejamos. 



    11. Inicialmente, cumpre rememorar que o Peticionário foi preso na 35ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Omertà. Dentre as sete denúncias oferecidas em seu desfavor, a única que ainda está em trâmite é a que gerou a Ação Penal nº 5054932-88.2016.4.04.7000 (agora Ação Penal Eleitoral nº 0600024-69.2023.6.07.0001). Nessa ação penal, Antônio Palocci é corréu de Marcelo Odebrecht (ANEXO4). 



    12. Durante o trâmite do feito e logo após a realização de uma audiência de instrução, em 13.07.17 (ANEXO10), o ex-Magistrado Sérgio Moro enviou mensagem para o ex-Procurador Federal. Deltan Dallagnol, reclamando da atuação da Procuradora Federal Laura Tessler durante a audiência, asseverando que “para inquirição em audiência, ela não vai muito bem” e que “um treinamento faria bem”. Confira-se (ANEXO11): 



    13 Mar 17 



    12:32:39 Prezado, a colega Laura Tessler de vcs é excelente profissional, mas para inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição, tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada essa mensagem. 12:42:34 Deltan Ok, manterei sim, obrigado! 



    13. Ou seja, da leitura das mensagens acima, bem se nota que o ex-juiz da Lava Jato dava “feedbacks” para o Ministério Público Federal, indicando o que era “bom” (evidentemente que para a construção da versão acusatória) e o que não era. Mais do que isso. O ex-Magistrado indicou que uma das integrantes da força-tarefa não satisfazia seu gosto nas inquirições em audiências, orientando o Procurador Deltan Dallagnol inclusive a fornecer um treinamento à Procuradora, para melhorar o seu desempenho e, assim, chegar ao nível acusatório que o ex-Juiz julgava adequado para inquirir as testemunhas na ação penal oferecida contra o Peticionário. 



    14. Mas o que mais chama atenção é que a mensagem acima foi encaminhada pelo ex-Magistrado após a realização de audiência de instrução em ação penal na qual Antônio Palocci era réu e na qual ainda seria colhido o seu interrogatório (ANEXO12). Assim, é cristalino o interesse do ex-Juiz no caso e a sua preocupação de que a Procuradora que “não vai muito bem” tivesse “um treinamento”, a fim de não prejudicar os interesses acusatórios na instrução do feito. Tal conversa, portanto, demonstra claramente a parcialidade do ex-Magistrado, pois, ao invés de manter posição imparcial, revelou-se estar preocupado com o desempenho da acusação, verdadeiramente agindo como um orientador da atuação da força-tarefa contra o Peticionário. 



    15. Ocorre que, por evidente, o ex-Magistrado, sob a égide da imparcialidade, jamais poderia atuar como “conselheiro” ou “técnico” do Ministério Público Federal. O papel do julgador, como Vossa Excelência bem sabe, não é estabelecer um diálogo com as partes ou, melhor, com os “chefes” das partes, a fim de orientar como a atuação deveria ocorrer. O papel do julgador é conduzir os atos dentro da legalidade e conferir às provas que lhe são apresentadas pelas partes um julgamento fundamentado na Lei, na jurisprudência e na doutrina. Se tal julgamento ocorrerá em um contexto no qual uma das partes não conduz as audiências da forma que o magistrado deseja, isso não lhe diz respeito. É dizer, se a acusação não expõe suas ideias com clareza ou não inquire adequadamente um acusado, isso é problema exclusivamente da acusação, jamais do magistrado. Mas há mais. 



    16. Também existem diversos outros diálogos nos quais o ex-Juiz e os membros do Ministério Público Federal trocam informações a respeito da ação penal em comento. Com efeito, o ex Magistrado requisitou, fora dos autos, que os membros do MPF apresentassem documentos que tramitavam de forma sigilosa perante esse C. STF para poder decidir o pedido de compartilhamento de provas requerido pela Defesa de Antônio Palocci. Veja-se (ANEXO11): 



    19:48:26 Sergio Moro: Defesa do Palocci pediu a juntada dos acordos dos executivos da Odebrecht e dos depoimentos pertinentes aquela ação penal. Não recebi ainda os processos do STF. Vcs tem isso para pronta entrega? Preciso concluir logo esse processo. 



    19:48:40 Conseguimos isso? 



    19:53:49 Paulo que show hein Laurinha 



    20:07:47 [21/4 19:48] Carlos: Vou ver, mas oficialmente não temos nada. [21/4 19:49] Moro: Mas vcs não podem, agora que o sigilo foi levantado, obter rapidamente na pgr ou com as defesas? 



    17. No mesmo sentido, em 24.04.17, o ex-Juiz Sérgio Moro avisa o então Procurador da República Deltan Dallagnol a respeito de despacho proferido na ação penal em questão (ANEXO13), concedendo à acusação a oportunidade de conciliar, imediatamente e diretamente com o julgador do caso, o andamento do processo que inclusive era por eles denominado “ação penal Palocci”. Além disso, Procurador e Juiz trataram sobre documentos sigilosos que tramitavam apenas no Supremo Tribunal Federal e o Magistrado chegou a criticar a “prestatividade” da Procuradoria Geral da República em relação aos “anseios lavajatistas”. Confira-se (ANEXO11):



    24 Apr 17 



    11:21:10 Veja o despacho na ação penal Palocci 505493288 



    11:34:23 Deltan Vejo já [...] 



    15:32:45 Deltan Explico as duas situações das colaborações abaixo.. Não examinei diretamente sua decisão, mas a pedido de Laura e com base no que ela me passou falei com a PGR. Se houver algum outro ponto que tenha passado, deixe-me saber. 1. Termos de acordo da Odebrecht. PGR não quer encaminhar porque estão sob sigilo no STF. Sondaram juiz auxiliar (Paulo) que disse que não pode ser enviado sem Min despachar. Farão pedido hoje, encaminhando o nosso pedido e talvez ressalvem a posição contrária. Explico: quinta passada eles fizeram petição em sentido contrário, para que os termos não fossem de conhecimento de terceiros. Seguiram o precedente, ao que me parece, do caso Bertholdo. Expliquei por que entendo que o precedente está errado e há risco de nulidade. Concordam, mas acham que não têm como ir contra a manifestação da semana passada. Terei o número da petição hoje ainda e informo aqui. Seria conveniente Vc falar com Rachid sobre ela, explicando urgência. Parece que Rachid tem a posição daqui, de ser necessário dar conhecimento a corréus. Ah, falei também do conteúdo da lei, mas eles fizeram uma interpretação para dizer que a lei se referiria a depoimentos... Não convém que nós daqui de CWB falemos com Rachid diretamente, porque isso melindraria PGR. 2. João Santana e MM. Fizemos pedido igual, para viabilizar aplicação da pena em harmonia com o acordo. Recentemente, STF negou até pro TSE cópia do termo de acordo deles. Em até uma semana, PGR apresentará um pedido de cisão e levantamento do sigilo de tudo. Nessa hipótese, virá para cá tranquilamente. 



    18:21:03 Muito prestativa a PGR... 



    18:26:42 Deltan Concordo, mas o problema aí é o "fator melindragem" do STF e o quanto as cosias são amarradas lá. Só PGR fala diretamente com Ministro, e PGR tem um milhão de coisas, e dificilmente se desdobraria por um pedido nosso que nãos eja questão de vida e morte... sistema de foro que não funciona. 



    *** 



    25 Apr 17 



    16:31:26 Dos depoimentos dos executivos da Odebrecht, disseram me que o PGR já teria autorização para enviar cópia para cá, independente da vinda física dos processos. 



    16:32:15 Qual ficou o número da petição relativa ao pedido de autorização para envio dos acordos.dos executivos da ODB? 



    16:44:42 Deltan A PGR, após nossa conversa, mudou de ideia e já fez o pedido dos Santanas também na mesma petição, o que agiliza um pouco. Pediram pra remeter a Vc os termos do acordo, mas que Vc não desse acesso à defesa e, alternativamente, caso o STF entenda que deve dar acesso, proceder assim. Prometeram passar ainda hoje o número da petição e dos autos.] 



    16:46:10 Deltan Os depoimentos estão a caminho da Vara, no transporte. 



    18:03:32 Transporte de Brasília ou de vcs aqui? 



    19:36:11 Deltan Nosso



    19:37:56 Deltan Quanto aos termos dos acordos, segue a petição com números 



    19:38:25 Deltan Veio com conteúdo errado 



    19:38:30 Deltan Vou checar 



    19:39:40 Deltan Ignore a cima e cuidado com ela, pq ela é de medida cautelar que ainda não saiu kkkkkk 



    19:39:53 Deltan Já vão me enviar a certa 



    20:37:10 Deltan 524414.pdf 



    20:39:31 Deltan agora sim 26 Apr 17 



    13:35:29 Os depoimentos estão mesmo vindo? 



    13:39:31 Desculpe, Secretaria acabou de avisar que chegaram. 



    13:50:30 Aliás obrigado 



    18:21:16 Deltan **”



    Nesse sentido, assevera, ainda, que:



    “18. Olhos postos nos trechos acima, não resta dúvida de que o ex-Juiz Sérgio Moro coordenava diretamente com os membros do Ministério Público Federal as ações que seriam tomadas ou atendidas na ação penal contra o Peticionário. Especificamente, nos diálogos acima alinhavados, o ex-Magistrado, no dia 24.05.17, avisa o ex-Procurador Deltan Dallagnol a respeito de um despacho que havia proferido e “alinhava” o que deveria (ou não) ser feito pelo MPF na ação penal contra Palocci, inclusive em relação à documentos sigilosos que tramitavam apenas no Supremo Tribunal Federal. 



    19. O despacho mencionado pelo ex-Juiz Sérgio Moro (ANEXO13) é datado do mesmo dia 24.04.17 e foi colacionado aos autos da “ação penal Palocci” às 11h17min55s, menos de 5 (cinco) minutos antes do aviso direcionado por Sergio Moro. Repise-se: menos de 5 (cinco) minutos após proferir um despacho que versava sobre pedidos de Antônio Palocci, o ex-Juiz Sergio Moro encaminha mensagem privada ao ex-Procurador Federal Deltan Dallagnol solicitando que este “veja o despacho”. 



    20. E qual era o conteúdo desse despacho? Rigorosamente o mesmo conteúdo das mensagens encaminhadas por Deltan Dallagnol a Sergio Moro na continuação do diálogo (ANEXO11). Isto é, após a prolação de despacho que versava sobre pedidos de Antônio Palocci envolvendo colaborações premiadas de executivos da Odebrecht, o ex-Magistrado não apenas avisa o Parquet acerca da juntada do despacho, mas também recebe diretamente do ex-Procurador Federal Deltan Dallagnol, em resposta, uma longa e detalhada explicação acerca do tema e ambos combinam a forma que o processo seria conduzido. 



    21. Com o devido respeito, a menos que o Código de Processo Penal contenha disposição conferindo à acusação a prerrogativa de, mediante conversa privada, ser intimada pelo próprio juiz e em seguida lhe prestar contas detalhadamente sobre o conteúdo do despacho, não há como sequer suscitar a existência de imparcialidade na condução do presente caso por parte do ex-Juiz Sergio Moro. 



    22. Para além disso, o ex-Magistrado também ditava como deveriam ser feitos os acordos de colaboração premiada e com quem, instruindo inclusive acerca da possibilidade (ou não) de celebração de acordo com Antônio Palocci e demonstrando que não iria querer a pena aliviada num caso dele [Palocci], o que foi mencionado por Deltan Dallagnol em uma conversa com os demais Procuradores. Veja-se (ANEXO11): 



    3 May 



    11:15:01 Deltan Após analisarmos Palocci, temos que falar pro Moro, que não vai querer a pena aliviada num caso dele sem justificativa e tem ponte com TRF 



    11:16:52 Ele me disse que você desconversou a respeito. 



    11:17:16 Segundo a Laura, o Moro quer um acordo com o Palocci pela mesma razão do LÉO Pinheiro. 



    23. Ainda, há um diálogo no qual o ex-Juiz Sérgio Moro comemora o oferecimento de denúncia na Ação Penal do Instituto Lula – que foi trancada por determinação dessa Suprema Corte, vale destacar (ANEXO5) –, na qual Antônio Palocci também era acusado. Confira-se (ANEXO11): 



    14 Dec 16 



    17:48:52 Deltan Denúncia do Lula sendo protocolada em breve Denúncia do Cabral será protocolada amanhã 



    23:40:00 ** um bom dia afinal



    24. Tais diálogos demonstram perfeitamente que “as estratégias previamente ajustadas entre magistrado e procurador”, as quais envolviam “aconselhamentos, troca de informações sigilosas, dentre outras estratégias que simplesmente aniquilavam o direito de defesa”, não foram aplicadas somente em desfavor de Marcelo Odebrecht – conforme já reconhecido na decisão cujos efeitos se pretende sejam estendidos –, mas também contra Antônio Palocci. 



    25. Ademais, precisamente como ocorreu com Marcelo Odebrecht, essa aniquilação do direito de Defesa, somada (i) ao oferecimento de um sem-fim de denúncias contra o Peticionário, (ii) à sua prolongada permanência no cárcere e (iii) à decretação verdadeiramente desmedida de bloqueio de seus bens, incluindo daqueles de propriedade (iv) da sua filha e da sua enteada, tinham o claro intuito de pressionar Antônio Palocci a celebrar um acordo de colaboração premiada e “delatar” fatos relacionados ao Partido dos Trabalhadores e ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 



    26. Tal constatação pode ser claramente extraída de diálogo no qual a Procuradora Federal Laura Tessler (a mesma que Sérgio Moro indicou a Deltan Dallagnol que “não foi bem” na audiência de instrução) afirmou que era necessário oferecer uma nova denúncia contra Antônio Palocci para “animá-lo” a fechar um acordo de colaboração premiada3 . A mera leitura dessa conversa revela que os membros da força-tarefa da Lava Jato buscavam a todo custo “animar” – leia-se “coagir”, “forçar”, “pressionar” ou “compelir” – o Peticionário a celebrar um acordo de colaboração. E isso, com a devida vênia pela reiteração – pois Antônio Palocci seria um importante sustentáculo para o prosseguimento dos intuitos políticos daqueles agentes públicos, notadamente a perseguição judicial contra o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 



    27. Mas, respeitosamente, sequer seria necessária a consulta aos elementos extraídos da Operação Spoofing para constatar o overcharging4 perpetrado contra Antônio Palocci. Basta a constatação de que foram oferecidas em seu desfavor 7 (sete) diferentes denúncias, das quais 3 (três) sequer foram recebidas5 (ANEXOS 6, 7 E 8), 1 (uma) uma foi trancada ainda na origem6 (ANEXO9) e 2 (duas) foram trancadas por ordem desse Supremo Tribunal Federal7 (ANEXO 5). 



    28. Para além disso, a única ação penal que ainda está em tramitação8 (ANEXO4) é embasada em elementos probatórios (Drousys e MyWebDayB) 9 cuja nulidade essa Suprema Corte já declarou, em caráter erga omnes, na Reclamação nº 43.007/DF (ANEXO3). Tal conclusão, inclusive, decorre da decisão proferida na Pet. 11.694/DF (ANEXO14), em favor de João Vaccari Neto, na qual esse Supremo Tribunal Federal reconheceu que “os mencionados elementos de prova foram citados no processo nº 0600024-69.2023.6.07.0001” e que tais provas emprestam suporte àquela ação penal. 



    29. A mesma conclusão pode ser extraída do fato de que Antônio Palocci foi preso em 26.09.16, quando da deflagração da Operação Omertà, 35ª Fase da Operação Lava Jato, e permaneceu preso por mais de 2 (dois) anos, somente sendo liberado do cárcere após “finalmente” celebrar acordo de colaboração premiada – e “falar” sobre o Partido dos Trabalhadores e Luiz Inácio Lula da Silva. 



    30. Precisamente para a mesma conclusão aponta o fato de que, a pedido da força-tarefa da Operação Lava Jato, foi decretado o sequestro não apenas dos bens de Antônio Palocci, mas também dos de sua filha e de sua enteada. Com efeito, como se não bastassem os grandes bloqueios patrimoniais decretados contra Antônio Palocci e sua empresa, a Projeto Consultoria, o Ministério Público Federal, nos autos nº 5063590-04.2016.4.04.7000, também postulou o bloqueio dos imóveis nos quais residiam a filha do Peticionário e sua enteada (ANEXO15), medida cautelar essa que efetivamente foi implementada contra os familiares do Peticionário. 



    31. E isso tudo, vale registrar, mesmo quando a ação penal em comento (a única que ainda resta) sequer imputa o recebimento de valores por parte de Antônio Palocci (ANEXO4), o que, naturalmente, impede a implementação da cautelar de sequestro, porquanto a medida pressupõe a origem ilícita do patrimônio a ser constrito. 



    32. Ou seja, os elementos que indicam a existência de um conluio entre o ex-Magistrado e a força tarefa da Operação Lava Jato e a imparcialidade do ex-Juiz em relação a Antônio Palocci são os seguintes: (i) existência de diálogos obtidos na Operação Spoofing que demonstram a constante interlocução entre o Juízo e a acusação, assumindo o ex-Juiz a posição de “líder” da Lava Jato, ditando os rumos da operação e comandando a atuação do Ministério Público Federal; e (ii) a constante pressão para forçar a celebração de um acordo de colaboração premiada “implicando” o Partido dos Trabalhadores e Luiz Inácio Lula da Silva, seja pela prática do overcharging, pelo prolongamento da prisão do Peticionário, pelo bloqueio desmedido de seus bens ou pela perseguição perpetrada contra a sua família. 



    33. Tais elementos, cumpre destacar, são precisamente os mesmos que foram reconhecidos em relação a Marcelo Odebrecht (o qual é corréu de Antônio Palocci na única ação penal restante), de forma que ambos se encontram precisamente na mesma situação fática-processual. Por isso, respeitosamente, há que se estender os efeitos da decisão proferida nestes autos ao Peticionário, declarando a nulidade de todos os atos praticados pelos membros do Ministério Público integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-Juiz Sérgio Moro em desfavor de Antônio Palocci.”



    Aduz, outrossim, que:



    “35. Olhos voltados à tabela acima colacionada, bem se verifica que as razões que fundamentam a decisão proferida em favor de Marcelo Odebrecht se aplicam igualmente a Antônio Palocci. Com efeito, o ex-Magistrado Sérgio Moro agiu de maneira absolutamente imparcial em relação a ambos, mantendo um contato direto e constante com a acusação a fim de ditar como deveria ser carreada a operação para que fossem atingidos os seus intentos políticos pessoais, o que efetivamente conseguiram lograr com a destruição da imagem do Partido dos Trabalhadores e de Luiz Inácio Lula da Silva. 



    36. Para além disso, tanto Marcelo Odebrecht quanto Antônio Palocci sofreram uma forte pressão para celebrarem acordos de colaboração – igualmente para auxiliar nos objetivos políticos do ex-Juiz e dos membros da Lava Jato –, pelo uso de overcharging, de medidas cautelares descabidas, de perseguições a seus familiares e de prisões arbitrárias e prolongadas, que somente foram revogadas após “decidirem” firmar os acordos, nos quais foram implicados o PT e Luiz Inácio Lula da Silva. 



    37. Dessa forma, considerando que Antônio Palocci e Marcelo Odebrecht se encontram em situação processual idêntica, isto é, que os fundamentos da decisão proferida em Marcelo Odebrecht igualmente se aplicam a Antônio Palocci, mostra-se de rigor a concessão do vertente pedido de extensão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. 



    38. Ademais, cumpre destacar que diversos pedidos semelhantes ao que ora se formula já foram deferidos anteriormente por Vossa Excelência. Foi o que ocorreu, v.g., na Petição nº 12.648, apresentada por José Aldemário Pinheiro (ANEXO16), em decisão mantida pela 2ª Turma desse Supremo Tribunal Federal em 04.02.25. Naquela oportunidade, Vossa Excelência reconheceu que “o estudo mais aprofundado do material colhido na referida operação [Spoofing] revelou um complexo sistema de captura do Poder Judiciário e do Ministério Público para o desenvolvimento de projetos pessoais e políticos”, assim como que o campo jurídico “serviu de plataforma para a projeção dos principais atores da ‘Operação Lava Jato’ ao cenário político”. Dessa forma, concluiu que o “conluio e parcialidade demonstram, a não mais poder, que houve uma verdadeira conspiração com objetivos políticos” e que “os constantes ajustes e combinações realizados entre o magistrado e o Parquet e apontados acima representam verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo requerente”. Por isso, deferiu o pedido de extensão para o fim de declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor de José Aldemário Pinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. 



    39. Raciocínio idêntico se aplica a Antônio Palocci, o que demonstra, respeitosamente, a necessidade de deferimento do vertente pedido de extensão. E isso pois, conforme amplamente exposto acima, o Peticionário também foi uma “peça” – talvez uma das mais relevantes, diga-se de passagem – dessa “verdadeira conspiração com objetivos políticos” com o intuito de possibilitar a “projeção dos principais atores da ‘Operação Lava Jato’ ao cenário político”. 



    40. Nesse sentido, para além de todos os elementos acima colacionados – os quais já demonstram a não mais poder a parcialidade do ex-Juiz –, merece destaque a infame oportunidade na qual o ex-Magistrado Sérgio Moro, menos de uma semana antes das eleições presidenciais de 2018, levantou o sigilo dos elementos probatórios produzidos no acordo de colaboração premiada de Antônio Palocci. Tais elementos, dentre outras questões, davam conta da existência de um esquema de indicações para cargos na Petrobras durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O intuito da manobra realizada por Sérgio Moro, portanto, não poderia ser mais evidente: influir nas eleições presidenciais, que seriam realizadas dentro de 6 (seis) dias. 



    41. Dessa forma, resta evidente que Antônio Palocci, assim como Marcelo Odebrecht e José Aldemário Pinheiro, foi vítima dos “constantes ajustes e combinações realizados entre o magistrado e o Parquet”, os quais representam um “verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa” por parte do Peticionário. Em outras palavras, Antônio Palocci e Marcelo Odebrecht se encontram precisamente na mesma situação fático-processual – isto é, ambos foram vítimas da busca desenfreada e sem limites do ex-Magistrado e dos membros da Operação Lava Jato de fazerem prevalecer os seus objetivos políticos –, razão pela qual há que se deferir o pedido de extensão, nos moldes do que já foi realizado em favor de José Aldemário Pinheiro. 



    42. Vale destacar, ainda, que na Petição nº 12.615, apresentada por Bo Hans Vilhelm Ljungberg (ANEXO17), em decisão já adotada pela maioria da 2ª Turma, e na Petição nº 12.633, apresentada por Raul Schmidt Felippe Junior (ANEXO18), em decisão mantida pela 2ª Turma desse Supremo Tribunal Federal em 16.12.24, Vossa Excelência também estendeu os efeitos da decisão proferida em favor de Marcelo Odebrecht, por verificar que a parcialidade de Sérgio Moro “extrapolou todos os limites”, e é precisamente isso que ocorreu em relação a Antônio Palocci. 



    43. Para além disso, rememore-se que a existência desse absurdo conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e os membros da força-tarefa da Operação Lava Jato e a imparcialidade do ex-Magistrado não são, em absoluto, algo novo. Antes, o contrário. Como bem destacado na decisão cujo os efeitos se busca a extensão, “essa Suprema Corte tem funcionado como um verdadeiro anteparo às ilegalidades praticadas por determinados juízes e procuradores de Curitiba”. 



    44. Em verdade, tais irregularidades já foram objeto de ampla discussão nessa Suprema Corte em literalmente centenas de oportunidades, como (i) no Habeas Corpus nº 164.493 (ANEXO19), no qual foram constatados 7 (sete) fatos que demonstram a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro, especialmente em relação a Luiz Inácio Lula da Silva – e consequentemente, a Antônio Palocci –, dentre os quais a quebra ilegal de sigilo telefônico de advogados e a divulgação elementos probatórios sigilosos para influir indevidamente nas eleições presidenciais, notadamente os depoimentos prestados por Antônio Palocci em seu acordo de colaboração; (ii) na Reclamação nº 43.007 (ANEXO3), na qual Vossa Excelência reconheceu que essa “ parcial